Tribunal: STF
Processo: Rcl 35960
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO ART. 1.030, I, A, DO CPC. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INOCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II – A competência do Supremo Tribunal Federal não é usurpada por decisão de Tribunal que aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, sendo incabível a reclamação para corrigir eventuais equívocos na aplicação dos precedentes em questão.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.